Tribunal: TJPA
Processo: 0808753-72.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808753-72.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: WELLIGTON PEREIRA DA SILVA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA POR SUPOSTA OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E ÀS HIPÓTESES DO ART. 932 DO CPC. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 784 E 454 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por WELLIGTON PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, buscando reconhecimento de preterição em concurso público para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). O agravante alega nulidade do julgamento unipessoal, invoca a violação do duplo grau de jurisdição e requer, subsidiariamente, a submissão da matéria à Turma competente, com o reconhecimento de seu direito à matrícula e promoção.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

I - Definir se a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória violou o duplo grau de jurisdição e extrapolou as hipóteses do art. 932 do CPC;

II - Estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 966 do CPC para desconstituir o acórdão rescindendo, em razão de suposta preterição em concurso público.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, pois aplicou precedentes vinculantes do STF, notadamente os Temas 784 e 454, que tratam da expectativa de direito de candidatos aprovados fora do número de vagas e da impossibilidade de promoções retroativas decorrentes de nomeação tardia.

O duplo grau de jurisdição não é violado, pois o agravo interno garante o reexame da decisão pelo órgão colegiado, conforme entendimento pacífico do STJ.

A ação rescisória exige, nos termos do art. 966, V, CPC, demonstração de manifesta violação a norma jurídica, a qual deve ser clara, direta e inequívoca, requisito ausente no caso concreto.

O agravante não apresenta prova idônea de sua classificação em 131º lugar nem comprovação de preterição administrativa arbitrária, limitando-se a invocar alegações genéricas e decisões em casos análogos, não submetidos ao processo originário.

A nomeação de candidatos por determinação judicial não caracteriza preterição administrativa, pois decorre de execução de provimento jurisdicional obrigatório, não de ato discricionário da Administração.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade excepcional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundada no art. 932, VIII, do CPC é válida quando baseada em precedentes vinculantes do STF.

O agravo interno assegura o duplo grau de jurisdição, inexistindo nulidade por julgamento monocrático.

A ação rescisória somente se admite quando demonstrada violação manifesta, clara e inequívoca de norma jurídica, não se prestando a reexaminar provas ou servir como sucedâneo recursal.

A nomeação de candidato por determinação judicial não configura preterição de candidatos melhor classificados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III a VIII; 966, V, VII e VIII; 1.011; 1.026; 81, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Tema 784, repercussão geral; STF, Tema 454; STJ, AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.03.2022, S2, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA proposto por WELLIGTON PEREIRA DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reverter decisão monocrática que negou provimento à Ação Rescisória, buscando a análise colegiada do recurso e o reconhecimento da preterição sofrida em concurso público.

Alega a parte recorrente que a ação rescisória foi julgada improcedente em decisão monocrática pelo relator, sem que o caso fosse submetido à apreciação da Turma competente;

O mérito da questão já havia sido julgado de forma diversa em processos análogos, nos quais candidatos em situações idênticas tiveram reconhecida a preterição e foram matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) em 2022, obtendo posteriormente a promoção devida;

Aduz que o Estado do Pará celebrou acordo extrajudicial com candidato classificado em posição inferior (135º lugar), sem observar a ordem classificatória, preterindo o recorrente (131º lugar) e outros candidatos mais bem colocados;

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à procedência da ação rescisória;

Assevera que a decisão monocrática violou o princípio do duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV, da CF/88), bem como as disposições do art. 1.011 e art. 932 do CPC e do art. 133, XI, do RITJPA, que limitam as hipóteses de decisão unipessoal do relator.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, já que não se enquadra nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Sustenta ainda que a decisão contrariou a própria lógica do RITJPA, pois não houve afronta a súmula, acórdão repetitivo ou entendimento consolidado em IRDR/IAC que justificasse a negativa monocrática.

Por fim, requer que a decisão seja reconsiderada em consonância com a manifestação favorável do Ministério Público ou, subsidiariamente, que a matéria seja submetida à Turma competente, para declarar a nulidade da decisão agravada e reconhecer a preterição sofrida pelo autor, assegurando-lhe os mesmos direitos concedidos a candidatos em situações idênticas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 28679171.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática (Tese arguida pelo agravante).

A preliminar de nulidade deduzida pelo agravante repousa sobre dois eixos: (i) a suposta impossibilidade de julgamento monocrático, ante a ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC, e (ii) a alegada violação ao duplo grau de jurisdição, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nos autos, a decisão impugnada foi proferida com base no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, “d”, do RITJPA. O agravante afirma que não houve invocação de precedente vinculante. Entretanto, a decisão monocrática citou expressamente os Temas 784 e 454 do STF, ambos com repercussão geral reconhecida, os quais consolidam entendimento de observância obrigatória.

O Tema 784 fixa que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, e o Tema 454 estabelece que a nomeação tardia, ainda que por ato judicial, não gera direito automático a promoções retroativas. Trata-se, portanto, de hipóteses autorizadoras da aplicação do art. 932, VIII, do CPC, a legitimar o julgamento monocrático.

Logo, não há que se falar em violação ao dispositivo legal ou regimental, pois o Relator exerceu competência regularmente outorgada pelo ordenamento.

Além disso, também rejeito a invocação do art. 5º, LV, da CF/88 não procede. O duplo grau de jurisdição está preservado pela própria possibilidade de interposição do presente agravo interno, que submete a decisão monocrática ao crivo do órgão colegiado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência do agravo interno assegura o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prejuízo à parte agravante.

A decisão monocrática observou os limites do CPC e do RITJPA, fundamentando-se em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, o que afasta qualquer nulidade. Ademais, o próprio manejo do agravo interno afiança o pleno exercício do duplo grau de jurisdição.

Rejeito, pois, a preliminar.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade arguida pelo AGRAVANTE, determinando o regular prosseguimento do julgamento do mérito do agravo interno.

Mérito

Examinando os argumentos do recurso de agravo interno, percebe-se que o AGRAVANTE, em sua insurgência, não logra ultrapassar a mera repetição de fundamentos já expendidos na petição inicial da ação rescisória. Suas alegações revelam, em essência, um inconformismo com o desfecho do julgamento monocrático, sem, todavia, enfrentar de modo específico, minucioso e tecnicamente consistente os fundamentos nucleares que alicerçam a decisão recorrida.

Em lugar de proceder a uma impugnação concreta e direta dos argumentos centrais lançados por este Relator — notadamente quanto à ausência de prova idônea da preterição alegada e à aplicação dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 784 e 454) —, o AGRAVANTE limita-se a reiterar considerações já apreciadas e devidamente rechaçadas, deixando de demonstrar, de forma clara e objetiva, o desacerto jurídico ou fático da decisão agravada.

Verifica-se que a pretensão rescisória deduzida pelo autor/agravante tem como único alicerce a hipótese excepcional contemplada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, consistente na alegação de manifesta violação a norma jurídica. Entretanto, o exame detido dos autos originários, notadamente do processo nº 0016016-45.2017.8.14.0009, evidencia que não há qualquer transgressão direta, literal ou inequívoca ao ordenamento jurídico que pudesse autorizar a desconstituição da decisão transitada em julgado.

A decisão rescindenda foi proferida com observância ao devido processo legal, encontrando-se plenamente fundamentada e apoiada em interpretação consentânea e razoável da legislação vigente, bem como nas provas regularmente carreadas aos autos. Desse modo, não se constata a presença do requisito de excepcionalidade que legitima a utilização da via rescisória, a qual não se presta à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas ou à mera reanálise do conjunto probatório.

Cumpre sublinhar que a admissibilidade da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC demanda a demonstração de vício jurídico de gravidade qualificada e de evidência incontornável, circunstância que, manifestamente, não se faz presente no caso em exame. O que se depreende é tão somente o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que, por si só, não se subsume à hipótese legal invocada.

Destaco também que nesta fase processual mostra-se juridicamente inviável admitir qualquer incursão acerca de decisões proferidas em feitos diversos ou de fatos eventualmente a eles relacionados, porquanto tais elementos não integraram o acervo fático-probatório submetido ao crivo jurisdicional na ação originária, tombada sob o nº 0016016-45.2017.8.14.0009. A rescisória não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para se introduzirem, de forma extemporânea, circunstâncias ou provas que poderiam ter sido deduzidas e produzidas oportunamente.

Novamente destaco que a pretensão deduzida pelo autor/agravante não encontra respaldo na hipótese de erro de fato, prevista no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a qual exige a demonstração de que a decisão rescindenda se fundou em premissa fática equivocada, não controvertida ou incontroversa, hipótese que manifestamente não se verifica nos presentes autos. Em verdade, a alegação recursal limita-se à invocação genérica de violação a norma jurídica, não havendo sequer a indicação precisa de equívoco fático apto a ensejar o manejo da via excepcional do inciso VIII.

De igual modo, ratifico o afastamento da possibilidade de enquadramento da presente demanda na hipótese prevista no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, atinente ao surgimento de “documento novo” capaz de, por si só, alterar o resultado do julgamento rescindendo. Isso porque as alegações de ordem fática deduzidas pelo agravante reportam-se a eventos que, segundo sua própria narrativa, seriam pretensamente anteriores ao trânsito em julgado da decisão que ora se busca rescindir, o que inviabiliza a sua invocação como fundamento autônomo da rescisória. Vale ressaltar que o documento novo, na acepção legal, deve corresponder a elemento de prova já existente à época do julgamento rescindendo, mas cuja apresentação se tornou impossível por motivo de força maior ou de caso fortuito — circunstância que não se verifica no caso concreto, tais fatos foram devidamente abordados na decisão agravada.

Ressalto de maneira categórica que a assertiva do agravante de que teria alcançado a 131ª colocação no certame em referência. Percebo que essa alegação carece de lastro probatório idôneo, não havendo nos autos da presente rescisória qualquer documento oficial que comprove, de maneira inequívoca e incontestável, a classificação invocada. A mera referência genérica a tal posição, desacompanhada de comprovação documental idônea, revela-se insuficiente para amparar pretensão de tamanha gravidade e excepcionalidade.

Diante desses fatos, entendo que o recorrente utiliza da Ação Rescisória como via indireta para obter o reconhecimento do alegado direito à convalidação da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHO/2016 e, em decorrência da conclusão exitosa do referido curso, alcançar a promoção ao posto de 2º Tenente QOAPM. Todavia, tal pretensão, dissociada de prova robusta e não enquadrada nas hipóteses estritas do art. 966 do CPC,
desvirtua a finalidade da ação rescisória
,
transformando-a em sucedâneo recursal, o que é vedado pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
. Senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2 . Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos . 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)”

Destaco trecho da decisão agravada que não deixa dúvida acerca dos fatos:

“(...)
Não pode o autor neste momento processual fazer reanálise probatória reafirmando que participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas e que outros candidatos obtiveram a matrícula e promoção possibilitadas por decisões judiciais, inclusive, homologação de acordo.

A jurisprudência pátria apresenta entendimento pacificado na qual orienta que o mero advento de novas vagas ou a deflagração de novo certame para o mesmo cargo, no curso do prazo de validade do concurso anterior, não enseja, por si só, o surgimento de direito subjetivo à nomeação em favor dos candidatos
aprovados fora do número de vagas originalmente previsto no edital
. Tais candidatos detêm, como regra geral, apenas expectativa de direito, a qual não se transmuta automaticamente em direito líquido e certo.

A consolidação dessa expectativa em direito subjetivo somente se verifica diante da demonstração inequívoca de preterição indevida, revelada por conduta da Administração Pública – seja ela expressa ou tácita – que evidencie, de forma clara, a existência de necessidade concreta de provimento do cargo, em descompasso com a ordem classificatória ou com os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

Tal circunstância excepcional deve ser cabalmente comprovada pelo interessado, mediante robusto conjunto probatório apto a indicar a arbitrariedade ou ausência de motivação legítima para a exclusão do candidato da nomeação. Essa diretriz encontra respaldo no entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 837.311, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784)
, que fixou a tese de que a existência de direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas depende da comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte do Poder Público, durante o prazo de validade do certame.

Os fatos alegados pelo autor não configura hipótese de preterição ilegal de candidato aprovado em concurso público quando a Administração Pública promove a nomeação de candidatos classificados em posição inferior na ordem de classificação em decorrência de determinação judicial. Nessa conjuntura, inexiste margem de atuação discricionária por parte do ente público, que se encontra juridicamente vinculado à ordem emanada do Poder Judiciário, cuja obrigatoriedade decorre do princípio da legalidade e da autoridade das decisões judiciais definitivas.

Com efeito, a nomeação imposta por sentença judicial não resulta de juízo valorativo autônomo da Administração, mas sim do cumprimento compulsório de provimento jurisdicional, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de escolha arbitrária ou voluntária. Assim, sendo a nomeação ato de execução forçada de decisão judicial, descabe invocar, nessa hipótese, violação ao princípio da isonomia ou qualquer forma de preterição administrativa, pois não há, em rigor, conduta imputável ao Poder Público apta a caracterizar desprestígio à ordem classificatória regularmente estabelecida
(...)”.

A deliberação proferida pelo colegiado na ação originária, ainda que tenha resultado desfavorável ao AGRAVANTE, encontra-se plenamente inserida no âmbito da interpretação jurídica legítima e razoável, construída a partir da aplicação sistemática da legislação pertinente e da apreciação regular do conjunto probatório (Id. 26543814).

Assim, não se vislumbra no
decisum
rescindendo qualquer traço da “manifesta violação de norma jurídica” a que alude o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a qual, como é cediço, exige afronta direta, clara e inequívoca ao ordenamento, de modo a caracterizar vício de extrema gravidade e de indiscutível evidência.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2025